Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714795-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FLAVIA DINIZ VIANA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA FLAVIA DINIZ VIANA em face de decisão desta Relatoria que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriormente opostos, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas razões (ID 35727259), a embargante insiste na ocorrência de omissão quanto à ilegalidade na escolha de Goiânia/GO para a realização das provas, pois não pode ser considerada uma cidade próxima a Brasília. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, deixo de verificar qualquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Consoante relatado, a parte embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão. Recorda-se ter o primitivo decisum (que indeferiu a liminar) salientado, quanto à alteração dos locais de prova de candidatos residentes em outras Unidades da Federação que “a possibilidade foi previamente estipulada e a efetiva alteração foi noticiada em prazo hábil a tais conformações”. O segundo decisum (ora embargado) afastou os vícios alegadamente presentes na primeira decisão e reafirmou a ausência dos pressupostos para concessão da liminar, deixando claro que “a escolha de Goiânia/GO pela banca examinadora não ostenta manifesta ilegalidade ou abuso de direito a amparar o acolhimento da pretensão liminar”. Ocorre que, sem apontar fatos novos ou mudança na conjuntura processual, e realentando argumentos já estimados quando do indeferimento da medida, exibe a parte embargante seu descontentamento com o decidido ao provocar a rediscussão da matéria sob o pretexto de haver vício a ser corrigido – objetivo que transborda a via recursal eleita e denota velado propósito de reexame. Cabe ressaltar que o conceito de “próximo” é bastante amplo e depende de diversas variantes, não cabendo a este julgador estimar se a proximidade existente entre Brasília e Goiânia desatende ao disposto no edital do certame. Assim, diante da ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e considerando que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção pela via dos declaratórios, REJEITO os presentes embargos. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator